Tribunal: TJBA
Processo: 8002550-34.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002550-34.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA

APELADO: DOURIETSON RICARDO SILVA LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO ATIVO. REJEITADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVADA NA SENTENÇA RECORRIDA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (PROFESSORES). HORAS EXTRAS DECORRENTES DE SÁBADOS LETIVOS. PROVA SOBRE A SOBREJORNADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DO AUTOR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAETITÉ
contra a sentença proferida pelo Juízo VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAETITÉ, e que, nos autos da AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS, proposta por
DOURIETSON RICARDO SILVA LIMA E OUTROS
, julgou procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o litisconsórcio ativo entre os autores, diante de vínculos funcionais individuais e remunerações distintas; (ii) verificar a incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32; (iii) determinar se as aulas ministradas em sábados letivos configuram, por si sós, prestação de serviço extraordinário remunerável ou se incumbe aos autores comprovar a efetiva sobrejornada e ausência de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O litisconsórcio é admitido quando há comunhão de direitos ou afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito; no caso, todos os autores exercem a mesma função e pleiteiam, por fundamento jurídico e fato comum, a remuneração de horas extraordinárias por convocações aos sábados, o que permite o processamento conjunto, com individualização dos valores em liquidação.

4. O Decreto nº 20.910/32 tem natureza especial e é apto a limitar a pretensão contra a Fazenda, salvo suspensão ou interrupção da prescrição por atos administrativos tempestivos (art. 4º do Decreto) ou por razões que suspendam o curso, o que foi devidamente analisado e aplicado pelo magistrado a quo, não comportando alterações.

5. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96) exige carga horária mínima anual de 800 horas distribuídas em, no mínimo, 200 dias letivos, permitindo que o calendário escolar seja ajustado às peculiarida-des locais sem reduzir horas letivas, razão pela qual a utilização eventual de sábados para cumprimento do calendário não implica, por si só, reco-nhecimento automático de horas extras.

6. O ônus de provar o fato constitutivo do direito cabe ao autor (art. 373, I, CPC); para o reconhecimento de horas extras é imprescindível comprovar, além do labor em dias apontados, que houve extrapolação da jornada contratual ou ausência de compensação, com demonstração individualizada da sobrejornada.

7. A simples ocorrência de aulas em sábado, como mecanismo de ajustamento do calendário escolar ou de reposição, não autoriza a presunção de horas extraordinárias; exige-se prova concreta da sobrejornada ou autorização formal da autoridade competente para o pagamento extraordinário, em observância ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

8. Ausente demonstração individualizada da extrapolação da jornada ou da não compensação, não se configura o direito às horas extras pleiteadas, impondo-se a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para reformar integralmente a sentença, julgando IM-PROCEDENTE o pedido.

Tese de julgamento:

1. É admissível o litisconsórcio facultativo entre servidores que exerçam idêntica função e enfrentem situação jurídica comum quanto ao fato discutido.

2. A realização de aulas em sábados letivos, para atendimento do calendário escolar previsto na LDB, não constitui, por si só, serviço extraordinário remunerável.

3. Incumbe ao autor comprovar, de forma individualizada, a sobrejornada e a inexistência de compensação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.394/1996, arts. 23 e 24; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; CPC, arts. 113, 373, 487, 509 e 85, §§ 2º e 4º; Estatuto do Magistério Municipal (Lei Municipal nº 627/2006), art. 42 e §§.

Jurisprudência relevante citada: TJAP — Apelação nº 0045618-19.2014.8.03.0001, Rel. Stella Simonne Ramos, DJe 08.08.2016; TJAP — Processo nº 000029561.2014.8.03.0010, Rel. Raimundo Vales, DJe 20.09.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002550-34.2022.8.05.0036
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAETITE e como apelada DOURIETSON RICARDO SILVA LIMA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06